Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735439-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID origem 100405126 – 17/08/2021), nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra si por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual inadmitiu a “contestação e a reconvenção apresentadas pelo réu, na medida em que sequer houve a citação e o DL 911/69 só admite defesa após a concretização da liminar de busca e apreensão, que não ocorreu na espécie, ex vi do art. 3o, §3o”. Alega o agravante, em apertada síntese, que “a execução da decisão liminar não pode servir de condição para o recebimento da defesa na origem, sob pena de cerceamento de defesa desse, quanto ao seu pleito em relação ao caso em comento”. Sustenta que “é lícito e razoável que se adiante a apresentação de defesa, porquanto prestigia o princípio da celeridade e não contribui para a demora da demanda, sendo, inclusive, capaz de sustar elementos que impeçam a ordem liminar pretendida na exordial da ação principal, devendo a contestação ser apreciada independente do cumprimento ou não da medida liminar de busca e apreensão”. Entende que “a execução da liminar não pode servir de condição para o recebimento da defesa do Agravante, notadamente porque a legislação pátria estabelece no quais os instrumentos que devem ser utilizados para obrigar o cumprimento da decisão judicial, sendo certo que a aplicação de “pena de cerceamento de defesa” não constitui um dele”. Postula a concessão da tutela de urgência antecipada, com o viso de que seja determinada análise pelo Juízo a quo da Contestação com Reconvenção de ID 105119226 dos autos originários (Art. 485, IV, § 3o, CPC), bem assim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula que “haja análise pelo Juízo a quo da Contestação com Reconvenção (...) antes do efetivo cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão veicular”. Vindo os autos do agravo de instrumento conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso (ID 30521472), sobretudo em cotejo com o entendimento firmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 1040 – REsp 1799367/MG e REsp 1892589/MG –, segundo o qual “[n]a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”. O recorrente manifestou-se, defendendo que a controvérsia remetida à apreciação por esta Instância revisora desafia agravo de instrumento porque trata de matéria afeta os incisos I e II do art. 1.015 do CPC, razão pela qual pugna pelo conhecimento e pelo provimento da pretensão reformatória formulada nestes autos (ID 31137937). É o relatório do necessário. Decido. A despeito dos argumentos delineados pela parte agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria remetida à apreciação desta Instância ad quem gravita em torno da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1799367/MG, ocorrido recentemente em 16/09/2021, DJe: 04/11/2021, apreciando o Tema 1.040/STJ, que para os fins repetitivos, fixou a seguinte tese: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Na linha de intelecção apreendida da orientação supratranscrita, depura-se que se a apreciação da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, não sendo o caso de apreciá-las na fase em que se encontrava o processo no momento do pronunciamento jurisdicional combatido neste recurso, ou seja, no momento daquela primeira decisão da tutela liminar comumente requerida nas ações de busca e apreensão. Com efeito, denota-se que o Juízo de primeiro grau apenas aplicou a literalidade do comando legal disciplinado no art. 3o, § 3°, da legislação de regência (Decreto-Lei no 911/69). É cediço que nas ações de busca e apreensão essa primeira decisão de verve liminar é bastante sumária, restringindo-se a análise do juízo naquela fase incipiente aos requisitos legais, gerais e específicos, intrínsecos à própria tutela de urgência. Assim, apreciação das questões normalmente suscitadas na contestação – como é o caso de eventual excesso na cobrança de dívida correlacionada –, consoante tese consolidada do Tema 1.040/STJ, somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Conquanto o agravante sustente que sua pretensão reformatória se insere na hipótese prevista inciso I do artigo 1.015 do CPC, a matéria que consubstancia o objeto da pretensão recursal desafia frontalmente a literalidade da tese firmada pelo STJ sem sede de recursos repetitivos, à qual, por sua vez, alinha-se a decisão vergastada, que, portanto, deve ser mantida. Dessa forma, o caso vertente se enquadra na moldura do entendimento firmado no Tema 1.040/STJ, devendo a análise dos pontos controvertidos alegados na contestação somente ocorrer após a execução da medida liminar, de modo que, estando o recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, incumbe ao relator negar-lhe provimento, na forma do disposto pelo art. 932, IV, “b”, do CPC. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, IV, ‘b’, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator